Tribunal: CARF
Processo: 16327.000125/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000125/2008-52
ACÓRDÃO
1202-001.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. DESPESAS COM
BENEFÍCIOS
E
VANTAGENS
CONCEDIDOS
PELA
EMPRESA
A
ADMINISTRADORES, DIRETORES, GERENTES E SEUS ASSESSORES. CARTÕES
DE PREMIAÇÃO DE OU INCENTIVO.
Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, as despesas com benefícios e vantagens, concedidos pela
empresa a administradores, diretores, gerentes e seus assessores, por
meio de cartões de premiação ou cartões de incentivo, quando não
houver, por parte da empresa, a identificação os beneficiários das despesas
ou a adição aos respectivos salários dos valores a elas correspondentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000125/2008-52
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Faccin (Suplente Convocada), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 16.04.2015, em face de Acórdão no
12-73.226, prolatado pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação relativa à
falta de recolhimento do IRRF e multa isolada pela falta de retenção do IRRF - ano-calendário de
2003.
Decidiu-se em manter o IRRF à alíquota de 35%, sobre a remuneração paga aos
Diretores à título de prêmio por meio de cartão eletrônico da empresa Incentive House S/A,
mantendo a multa isolada por falta de retenção do imposto de renda sobre os pagamentos
efetuados aos empregados segurados, também a título de prêmio com cartão eletrônico da
empresa Incentive House S/A e a atualização dos débitos tributários com base na taxa SELIC, tendo
concordado a recorrente pela liquidação do débito da multa isolada e dos juros, restando apenas a
primeira infração.
Quanto a primeira infração, o relatório fiscal dispõe que, “ao utilizar o sistema de
premiação oferecido pela empresa Incentive House S/A, o interessado efetuou pagamentos a
diversas pessoas físicas, empregados e diretores, sem efetuar as retenções e os recolhimentos de
IRRF em que tais operações estão sujeitas”.
Irresignada, a recorrente alega que, independentemente da forma utilizada para
efetivar os pagamentos, ou da denominação dada às operações, ou ainda, do modo como foram
contabilizados os dispêndios, eles integram os rendimentos tributáveis dos beneficiários e os
prêmios pagos por meio de cartões eletrônicos da empresa Incentive House S/A a diretores do
Banco Industrial, constituindo benefícios indiretos que deveriam ter sido incorporados aos
respectivos salários.
Ademais, alega a recorrente, que a autoridade fiscal incorreu em um erro material,
pois, para concretização da hipótese de incidência tributária, é necessário que a Administração
Tributária não tenha identificação do beneficiário da remuneração, diversamente do que restou
comprovado nos autos, por meio de suporte documental idôneo e reconhecido, como o Livro
Razão, Notas Fiscais, GFIP, Folha de Pagamento, Ficha Financeira de Funcionários, DIRF e
Demonstrativos.
A recorrente cita que inúmeros foram os lançamentos realizados, evidenciado, ao
fim, que as questões tributárias envolvidas em tais operações não diziam respeito a supostas
indedutibilidades dos valores pagos às empresas que atuavam no ramo, quer por conta da
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000125/2008-52
3
intermediação realizada para pagamento dos funcionários das empresas contratantes, quer a
título de pagamento por serviços prestados.
Por fim, requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para os fins de
reformar a Decisão proferida para cancelar a primeira infração do Auto de Infração ou reconhecer
a sua improcedência, bem como apresentar memoriais e sustentação oral.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 18/03/2015, apresentando o Recurso Voluntário no dia 16.04.2015, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Das preliminares
Consta do pleito formulado pela defesa, a apresentação de memoriais e
sustentação oral.
De início, cabe destacar o conteúdo depreendido da Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, in verbis:
Art. 95 É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar memoriais, e
acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o requeiram com a
antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato do Presidente do CARF,
que regulará o prazo e a forma de apresentação do requerimento e demais
requisitos operacionais para realização da sustentação oral.
No entanto, o recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral e de apresentação de memoriais. Tal faculdade deve ser formalizada pelo
interessado mediante preenchimento de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF,
com observância, dos prazos regimentais, de modo que, caso atenda a forma e o prazo de
requerimento, deve-se assistir a razão a recorrente.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000125/2008-52
4
O mesmo compreende à apresentação de memoriais, que dispõe a Portaria MF
1.634 de 21 de dezembro de 2023, nos termos do artigo 107, in verbis:
Art. 107. É assegurado o direito de apresentar memoriais, inclusive em meio digital,
previamente ao julgamento.
Sendo assim, acolho as preliminares suscitadas.
Do mérito
Quanto ao mérito, a questão em pauta refere-se ao IR-Fonte para cobrança de
5IRRF à alíquota de 35% sobre a remuneração dos Diretores do Recorrente paga a título de
premiação por meio do cartão flexcard da empresa Incentive House S/A – Accord Service.
Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar se existe alguma documentação hábil,
bem como alguma alegação apresentada pelo contribuinte, que seja suficiente para elidir a
infração apurada.
Compulsando os autos, verifica-se que, desde a fase inquisitorial, a autoridade fiscal
intimou e reintimou a contribuinte para que apresentasse a relação dos beneficiários, instruída
com o conteúdo probatório pertinente, não logrando qualquer êxito, se valendo apenas da ilação
de que o auditor “inventou o rol dos beneficiários”, não efetuando diligência, nem coletado
provas, baseando-se em suposições e adivinhações.
No entanto, o artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991 estabelece que:
Art. 74. Integrarão a remuneração dos beneficiários:
I - ...
II - as despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a
administradores, diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da
contratação de terceiros, tais como:
(...)
§ 1o A empresa identificará os beneficiários das despesas e adicionará aos
respectivos salários os valores a elas correspondentes.
§ 2o A inobservância do disposto neste artigo implicará a tributação dos
respectivos valores, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e três por cento.
A ocorrência do pagamento deve estar provada. Todavia, essa prova pode ser feita
com a própria contabilidade da empresa. Nesse caso, se houver erro nos registros contábeis, o
ônus da prova é do contribuinte. No que tange a concessão de benefícios indiretos de que tratam
o artigo 74 da Lei no 8.383, de 1991, cabe ao fisco fazer prova da ocorrência dos benefícios
indiretos.
O mencionado § 2° do art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991, refere que a “inobservância
do disposto neste artigo implicará a tributação dos respectivos valores, exclusivamente na fonte”,
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000125/2008-52
5
na época, à alíquota de trinta e três por cento, elevada a trinta e cinco por cento, como visto, pelo
art. 61, § 1o da Lei 8.981, de 1995.
O art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991, prevê a integração à remuneração dos
beneficiários (ponto de vista da pessoa física) um conjunto de despesas (ponto de vista da
empresa) suportadas pela pessoa jurídica. São esses: (a) a contraprestação de arrendamento
mercantil ou o aluguel ou, quando for o caso, os respectivos encargos de depreciação, atualizados
monetariamente até a data do balanço (art. 74, I) (a.1) de veículo utilizado no transporte de
administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros em relação à pessoa
jurídica (art. 74, I, “a”) e (a.2) de imóvel cedido para uso de qualquer dos citados (art. 74, I, “b”);
(b) de despesas com benefícios e vantagens concedidos pela empresa a administradores,
diretores, gerentes e seus assessores, pagos diretamente ou através da contratação de
terceiros (art. 74, II); são citados nas alíneas do inciso II do art. 74 diversos exemplos de despesas
que integram a remuneração dos beneficiários, dentre as quais destaco a aquisição de quaisquer
bens, inclusive alimentos, para utilização pelo beneficiário fora do estabelecimento da empresa
(art. 74, II, “a”); os demais exemplos são: pagamentos relativos a clubes e assemelhados (art.
74, II, “b”); o salário e respectivos encargos sociais de empregados postos à disposição ou cedidos,
pela empresa, a administradores, diretores, gerentes e seus assessores ou de terceiros (art.
74, II, “c”) e a conservação, o custeio e a manutenção dos veículos ou imóveis anteriormente
referidos.
É de se frisar, que o que está sendo tributado exclusivamente na fonte são os
rendimentos recebidos pelos terceiros, sócios ou pessoas não identificadas. O interessado é o
sujeito passivo da obrigação tributária por ter realizado o pagamento irregular. Não se trata de
tributação dos recursos utilizados nos pagamentos, até porque, em princípio, o ingresso de tais
recursos se deu de forma regular. Nos autos, restou devidamente comprovado que os pagamentos
existiram.
Todavia, em que pese tudo isso, o art. 74 da Lei n° 8.383, de 1991, no § 1o indica
dois deveres à empresa, sob pena de, não o fazendo, implicar “a tributação dos respectivos
valores, exclusivamente na fonte (art. 74 §2o): (1) identificar os beneficiários das despesas E (2)
adicionar aos respectivos salários os valores a elas correspondentes.
No caso em apreço houve tão somente, pela empresa, a identificação dos
beneficiários das despesas, mas não houve a adição dessas aos salários dos beneficiários, razão
pela qual houve a tributação dos respectivos valores, exclusivamente na fonte, como determinado
pelo § 2o do art. 74 da Lei 8.383, de 1991.
Ou seja, na legislação em regência, nos casos em que for confirmado o pagamento
dos salários indiretos concedidos pelas empresas a administradores, diretores, gerentes ou seus
assessores, cujos valores não foram adicionados as respectivas remunerações, na época própria,
serão considerados como valores líquidos recebidos, o imposto será calculado a uma alíquota de
35%, como sendo exclusivo na fonte.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.367 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000125/2008-52
6
Cabe ainda citar, que as notas fiscais de prestação de serviço emitidas pela
Incentive House S/A (fls.25/28), não descreverem o oferecimento de prêmios a empregados. A
expressão “Programa de estímulo ao aumento de produtividade”, descrita nas ditas notas fiscais –
que, aliás, é a mesma descrita no Razão da contra Publicidade e Promoção da recorrente -fls.21/24
- determina que se tratou de remuneração.
Assim sendo, improcedente o pedido da recorrente para que seja cancelado o
lançamento, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 330
DF CARF MF
Original